Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-16.2017.8.11.0109
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001130-16.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS MELO - CPF: 927.976.601-53 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), P. M. T. M. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AVELINO DA CONCEICAO - CPF: 070.051.507-08 (APELANTE), IVONE DOS SANTOS TORCATTI - CPF: 051.846.501-21 (APELANTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), IVONE DOS SANTOS TORCATTI - CPF: 051.846.501-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. M. T. M. (APELANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR IMPÚBERE – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre majorar a fixação estabelecida na sentença.

Posteriormente, caso ocorra mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por P.M.T.M, representado pela genitora Ivone dos Santos Torcatti, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que nos autos da Ação
de Alimentos proposta em desfavor de Jonas Melo,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para fixar o valor da verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Inconformado, recorre o autor objetivando
a reforma da sentença a fim de majorar o valor da pensão alimentícia. Aduz que a quantia arbitrada é insuficiente para prover as necessidades básicas do menor, máxime em relação à alimentação, moradia, assistência médica, vestuário, cultura e lazer.

Seguem alegando que a testemunha ouvida em juízo atestou a possibilidade do requerido arcar com o valor pleiteado, ficando comprovado que o apelado é motorista e proprietário de um caminhão Volvo LS, realizando regularmente fretes de grãos e madeira na região e entre estados da federação, além de ser proprietário de uma casa de alvenaria recém construída. Assevera que o apelado possui condições financeiras de contribuir com o sustento do filho no importe de 50% do salário mínimo, postulando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 135487734), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 152342690).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que P.M.T.M., representado pela genitora Ivone dos Santos Torcatti, move ação em face de seu genitor Jonas Melo, pleiteando a fixação de alimentos no patamar equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como metade das despesas extraordinárias (médicas, hospitalares, odontológicas, escolares, farmacêuticas, dentre outras), mediante apresentação de recibo ou nota fiscal, desde que não fornecidos pela rede pública.

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 150760155), alegando que não possui renda mensal para arcar com os alimentos no importe de 50% do salário mínimo, mencionando que apesar de trabalhar com caminhão, não consegue contratar fretes diariamente. Segue sustentando que possui outra família e outros filhos, e que a crise econômica reduziu os fretes que realiza com o caminhão. Ao final, propõe o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Decorrido o iter procedimental, após oitiva do
Parquet
(id. 150760183), o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para fixar o valor da verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (id. 150760184).

Não concordando com o édito judicial, recorre o menor sustentando a necessidade de majoração da pensão alimentícia, em razão da insuficiência do
quantum
arbitrado, bem como demonstrado nos autos que o apelado possui condições financeiras suficientes de contribuir com o sustento do filho no importe de 50% do salário mínimo.

Pois bem. A razão lhe assiste.

De proêmio, mister se faz constar que para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas em fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado
versus
possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil.

Sendo assim, é incontroversa a necessidade do apelante, que atualmente possui 07 (sete) anos de idade, em fase escolar, sendo presumida, pois, a necessidade de educação, vestuário, saúde, lazer etc., posto que o apelado tem a obrigação de contribuir para o sustento do menor.

In casu
, no que concerne à capacidade financeira do alimentante, pelo que se denota dos autos, o conjunto probatório mínimo apresentado não lhe é satisfatório, tendo em vista que restou evidente que é proprietário de um caminhão, tipo carreta Volvo LS, trabalhando como motorista e realizando fretes de grãos e madeira tanto na região como em outros estados da federação, consoante se extrai do depoimento da testemunha Sr. Júlio César Ribeiro Freitas, não podendo contribuir somente com o importe fixado na r. sentença.

Ainda, observo que o genitor não demonstrou a impossibilidade de arcar com o valor pretendido, não trazendo documentos com indicação dos gastos extraordinários ou da alegada dificuldade financeira.

Assim, é de clareza solar que o alimentante tem condições de pagar um valor superior àquele fixado na r. sentença, sem prejudicar o sustento próprio, motivo pelo qual entendo, com a devida vênia, que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente.

Nesse sentido, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça, vejamos:

“(...). Pois
bem. Analisada a sentença, a petição recursal e os documentos anexos, tem que o recurso merece acolhimento.

O Código Civil, no § 1o do artigo 1.694, disciplina que os alimentos devem ser fixados considerando 02 (duas) circunstâncias fáticas que são a razoabilidade e a proporcionalidade, essa circunstância implica dizer que importa não somente a necessidade do alimentado ou, a capacidade econômica do alimentante, mas sim a conjunção de ambas medidas.

Nesse sentido, o apelo menciona a capacidade econômica do Apelado em arcar com o valor de 50% (cinquenta por cento) sob o salário-mínimo vigente ao título de alimentos, fator que foi corroborado pelo Ministério Público de piso, vejamos os termos (ID. 150760183 - Pág. 3):

“ [...] ficou comprovado que o genitor possui uma situação financeira estável, sendo proprietário de um caminhão da marca Volvo, que realiza regularmente fretes de grãos e madeiras na região e entre estados, bem como possui uma casa de alvenaria recém-construída”. – sic

Nessa linha, o artigo 373, do Código de Processo Civil, impõe ao autor (Apelante) o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu (Apelado) o dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso, ou seja, em que pese as alegações do Apelado de que a sentença deve ser mantida em seus próprios termos, elas não vieram acompanhadas de elementos de prova.

Pelos motivos expostos, o parecer é pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso de apelação cível”.
(Id. 152342690)

Diante disso, tenho que o apelado tem possibilidade e o dever de prestar alimentos ao filho menor, de 07 (sete) anos de idade, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, acrescido das despesas extraordinárias, que se mostra justo e razoável na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE COMPROVADA - ADEQUAÇÃO À NECESSIDADE DO ALIMENTANTE EM FASE ESCOLAR
- RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o Apelante ter outro filho a quem paga alimentos e ter constituído nova família, por si só, não é suficiente para elidir a pretensão revisional formulada nestes autos, tornando de rigor a confirmação da decisão que majorou os alimentos de 40,01% do salário mínimo mais 50% das despesas extraordinárias para 18% dos rendimentos líquidos do alimentante, incidindo sobre férias, 13o salário, hora-extras, eventuais prêmios ou comissões e verbas rescisórias, exceto FGTS
. ” (RAC n.

1000925-54.2019.8.11.0026, 2a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 29.06.22 - negritei)

Em caso análogo assim já decidi:

“
AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR IMPÚBERE – TENRA IDADE – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos alimentandos, dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre majorar a fixação estabelecida na sentença.

Posteriormente, caso ocorra mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte”
. (RAC n. 1000252-04.2017.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 09.11.18 - negritei)

Ademais, é de se ressaltar que a sentença que fixa o valor dos alimentos não faz coisa julgada, pois, ao teor do disposto no art. 1.699, do CC, em caso de ocorrer mudança na situação financeira de uma das partes, poderá pleitear em juízo a majoração, redução ou exoneração do encargo alimentar, de acordo com a nova situação econômica vivenciada pela parte.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial a fim de majorar a verba alimentar fixada para o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do salário-mínimo vigente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023